Tribunal: STF
Processo: HC 232463
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de V. C. dos S. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 791.880/MG (documento eletrônico 6, pp. 210-214).  



    Consta de documento encartado nestes autos que o paciente foi condenado a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, como incurso, à época, no art. 214 [atentado violento ao pudor], parágrafo único [se o crime é praticado contra mulher virgem, menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos], combinado com o art. 224 [violência presumida], a [menor de 14 anos], combinado com o art. 226, II [causa de aumento de pena], na forma do art. 71, todos do Código Penal (documento eletrônico 6, p. 168).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “5. Conforme consta dos autos, o paciente fora denunciado (fls. 02-03 do processo principal) pelo Ministério Público pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, c/c art. 71, todos do CP e art. 232 da Lei 8.069/90c/c art. 71, do CP, contra a vitima Vanessa Aparecida de Souza.



    6. Citado o réu (fl. 48) este informou ao oficial de justiça que não teria condições financeiras de contratar advogado (fl.49), sendo feita a defesa por defensor dativo, designado pelo juiz de primeiro grau e oferecida resposta à acusação (fls. 53-54), seguiu-se a instrução processual, conforme termo de audiência (fls.70), oportunidade em que, após oitiva da vítima, testemunhas e réu, não havendo diligências adicionais na fase do art. 402, do CPP, o rito seguiu para a fase de apresentação de alegações finais, oportunidade em que o Ministério Público requereu a condenação do paciente e a defesa, sua absolvição.



    7. Ao prolatar sentença (fls. 86-92), o juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial, razão por que condenou o paciente à pena concreta e definitiva de 2 anos e 11 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, por conduta tipificada no art. 217-A com as penas do art. 214 c/c art. 224, ‘a’ c/c art. 226, II, na forma do art. 71, do CP (com redação anterior a Lei nº 12.015/2009). Saliente-se ainda que ao paciente fora-lhe dado o direito de recorrer em liberdade (fl. 92).



    8. O MP/MG, através de sua representante, inconformada, interpôs recurso de apelação (fl. 95), tendo apresentado as razões do inconformismo (fls. 102- 104).



    9. Recebido o apelo ministerial (fl. 101), o juízo da instância intimou o paciente através de sua defensora dativa (fl. 99) para apresentar Contrarrazões, o que só fora apresentado por outro procurador dativo (nomeado em fl. 111), que apresentou as Contrarrazões (fls. 113-115), apenas para cumprir o ritual, com peça genérica e sem abordar a sistemática discutida.



    10. Os autos foram remetidos para julgamento do recurso (fl. 116), tendo a MP/MG, através do Procurador, manifestou pelo provimento do recurso (fls. 120-121), após, foi feito relatório, foi designado julgamento virtual para o dia 23/02/2021, com a intimação do defensor dativo por e-mail (fl. 125) e publicação, sem qualquer confirmação de recebimento do e-mail, algo que a própria intimação citou com IMPRESCINDIVEL, mas, que fora ignorada.



    11. O julgamento fora retirado da pauta estabelecida e reincluído no dia 16/03/2021 (fl. 131), com nova intimação do defensor dativo por e-mail (fl. 132) sem qualquer comprovação ou resposta de recebimento, algo que novamente fora colocado como IMPRESCINDIVEL e igualmente ignorado.



    12. Com sua defesa cerceada, sem ter sido o defensor dativo intimado pessoalmente da designação do julgamento, o Paciente teve sua pena majorada para 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em condenação diversa da que fora requerida pelo MP/MG, o que será amplamente discutido após a reparação dos atentados sofridos pelo Paciente, no atropelamento do devido processo legal.



    13. Com a publicação do Acórdão, novamente o Paciente teve direito segregado, sem a intimação pessoal de seu defensor dativo do Acórdão, tendo sido novamente expedida intimação invalida, por e-mail (fl. 139) sem qualquer confirmação de recebimento, na verdade não há qualquer confirmação nos autos que o defensor responda por aquele e-mail, sendo que nas 3 oportunidades que fora ‘intimado’, não apresentou qualquer resposta, com certidão de transito em julgado expedida (fl. 141).



    14. Após a série de atentados a direitos básicos que o Paciente teria, foi expedido mandado de prisão (fl. 145), que fora cumprido no dia 13 de julho de 2022 (fls. 148-153), onde teve ciência do transito em julgado da condenação, estando atualmente o Paciente com a liberdade privada, com grande preocupação e surpresa por parte da família, dada a impossibilidade de ciência do desenrolar do processo.



    15. Sendo assim, não resta medida diversa que a procura deste E. Tribunal Superior, onde o Impetrante busca corrigir uma série de atentados ao direito de defesa do Paciente, que por ser pobre (não poder custear defensor) fora submetido a julgamento injusto, com atropelamento de regras Constitucionais.” (documento eletrônico 1, pp. 2-5)  



    Ao final, requer:  



    “70. Ante o exposto, pelas circunstâncias do caso concreto, é a impetração desta ordem de Habeas Corpus, em favor do paciente Vanderlucio Cardoso dos Santos, o remédio que pode sanar as ilegalidades acima apontadas, razão porque, com espeque no artigo 5º, incisos LXVI e LXVIII, da Constituição Federal; artigos 647 e 648, inciso VI, ambos do CPP, requer a concessão da ORDEM, liminarmente, para determinar a nulidade do processo desde a realização de sessão de julgamento sem a citação pessoal valida do defensor dativo, a fim de que se determine a intimação do paciente para que manifeste interesse em ser defendido por advogado particular ou defensor público estadual, ou, subsidiariamente, determinar o sobrestamento do feito até que se ultime o julgamento do mérito do presente habeas corpus, suspendendo-se inclusive os prazos para interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias (STJ e STF) e NO MÉRITO, para confirmar a liminar pleiteada, julgando nulo o feito desde o momento da designação de sessão de julgamento, atingindo-se o acórdão lavrado pela 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e determinando, por corolário, que o TJ/MG proceda à intimação do paciente para indicar novo causídico para apresentação, após a designação da nova data para julgamento, com todas as sua cominações legais.



    71. Requer, também, em caráter liminar, a concessão da liberdade do Paciente Vanderlucio Cardoso dos Santos, tendo em vista que respondia o processo em liberdade até a errônea certificação do transito em julgado do seu processo, com a confirmação da liberdade no julgamento de mérito da presente discussão. 72. Em anexo a cópia integral do processo, separado em 8 partes e em sequência cronológica de páginas, além de cópia integral da Tramitação no STJ .



    73.Termos em que, espera deferimento.” (documento eletrônico 1, p. 23)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e o teor do voto condutor:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. VIA ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para revisão do julgado, no caso de mero inconformismo da parte.



    2. Hipótese em que o habeas corpus não foi conhecido por se tratar de mera reiteração de pedido formulado no HC n. 761.093-MG, no qual foi registrado que o advogado dativo do acusado foi pessoalmente intimado acerca da todos os atos processuais praticados em segunda instância, especialmente sobre a data de designação da sessão de julgamento do recurso de apelação e do seu resultado, em devida observância ao disposto no art. 370, § 4º, do CPP.



    3. Embora aponte omissão no julgado, que não teria considerado a declaração do advogado dativo, dando conta de que não se recorda de ter autorizado ou recebido as intimações por e-mail, o próprio embargante junta as cópias dos e-mails efetivamente recebidos pelo advogado, intimando da inclusão da apelação na pauta da sessão virtual, bem como do inteiro teor do acórdão proferido.



    4. Ausência de omissão no julgado e de nulidade a ser declarada.



    5. Embargos de declaração rejeitados.” (documento eletrônico 6, p. 210)  



    “Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte, como ocorre na espécie.



    Conforme consignado no acórdão embargado, o presente habeas corpus constitui mera reiteração de pedido formulado no HC n. 761.093-MG, que impugnava o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Apelação n. 1.0680.11.003138-1/001, apresentando identidade das partes e da causa de pedir, e cujo mérito foi apreciado em decisão monocrática proferida em 8/8/2022, o que constitui óbice ao seu conhecimento.



    Na decisão proferida no HC n. 761.093-MG foi registrado que o advogado dativo do acusado foi pessoalmente intimado (via endereço eletrônico por ele fornecido) acerca da todos os atos processuais praticados em segunda instância, especialmente sobre a data de designação da sessão de julgamento do recurso de apelação e do seu resultado, em devida observância ao disposto no art. 370, § 4º, do CPP.



    Foi ressaltado naquele decisum que o simples fato de o causídico não ter respondido às comunicações eletrônicas encaminhadas pela Secretária do Órgão julgador, não significa dizer que ele não recebeu as referidas intimações. Fosse o caso, caberia à defesa o ônus de comprovar, por exemplo, que as intimações foram direcionadas a endereço eletrônico diverso daquele disponibilizado pelo profissional, o que não foi feito naquele writ.



    E no presente habeas corpus, embora se alegue omissão no julgado, porque não teria sido considerada a declaração do advogado dativo, dando conta de que não se recorda de ter autorizado ou recebido as intimações por e-mail, o próprio embargante junta as cópias dos e-mails efetivamente recebidos pelo advogado Andrew Silva Les, nos dias 24/11/2020, 25/2/2021 e 14/4/2021 (e-STJ, fls. 406-407), intimando da inclusão da apelação na pauta da sessão virtual do dia 23/2/2021, e depois na de 16/3/2021, bem como do inteiro teor do acórdão publicado em 14/4/2021.



    Sendo assim, não se verifica a ocorrência de nenhuma omissão o julgado.



    E menos ainda, de nulidade a ser sanada.



    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração” (documento eletrônico 6, p. 214, grifei)  



    Com efeito, quanto à alegada nulidade por ausência de citação pessoal válida do defensor dativo, vê-se, pois, que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça observou que “[na] decisão proferida no HC n. 761.093-MG foi registrado que o advogado dativo do acusado foi pessoalmente intimado (via endereço eletrônico por ele fornecido) acerca da todos os atos processuais praticados em segunda instância, especialmente sobre a data de designação da sessão de julgamento do recurso de apelação e do seu resultado, em devida observância ao disposto no art. 370, § 4º, do CPP”.  



    Dissentir dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nesse sentido:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. FATOS E PROVAS. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é “válida a citação por edital quando o pressuposto fático previsto nos artigos 361 e 362 - ‘se o réu não for encontrado’ - está devidamente confirmado nos autos. A pretensão do impetrante de reconhecer a nulidade da referida citação só pode estar vinculada, portanto, ao reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite na via estreita do habeas corpus’ (HC 92615, Rel. Min. Menezes Direito). 2. O eventual acolhimento da alegação da tese defensiva no sentido de que ‘não foram esgotados todos os meios para a citação pessoal’ demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, 21/5/2018)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes. 3. Não há ilegalidade na citação por edital quando a defesa deixa de fornecer o endereço residencial atualizado do réu, inviabilizando a citação pessoal. Nos termos do art. 565, do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 4. Não é possível rever as premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias ordinárias, especialmente quanto às diligências realizadas pelo Juízo com o fim de intimar o acusado, pois tal proceder implicaria o reexame de matéria fático-probatória, incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 204.079 ED-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/9/2022)  



    Para além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) é possível verificar que o acórdão da 6ª Câmara Criminal transitou em 12/05/2021. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. 



    Nesse sentido:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/5/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.403 AgR/MS, Rel Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator